Tribunal: TJDFT
Processo: 0704248-58.2021.8.07.0002
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE AÇÃO PENAL PRIVADA. INJÚRIA. ALEGAÇÕES VAGAS. FALTA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA. IN DUBIO PRO REU. CPP ART. 155. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de apelação interposta pelo querelante, em face da decisão que rejeitou a queixa-crime por ele oferecida, em que atribui à parte recorrida o crime de injúria. Alega o apelante que não foi realizada audiência de instrução e julgamento a fim de aferir a conduta da apelada. Pede a reforma do decisum para que seja recebida a queixa-crime e dado regular processamento à queixa-crime.
II. Recurso próprio e tempestivo. Dispensado do preparo, tendo em vista que a apelante está representada pela Defensoria Pública. Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do apelo. Foram apresentadas contrarrazões.
III. O tipo penal descrito no art. 140 do CP exige determinada tendência subjetiva de realização da conduta típica: a finalidade de menosprezar e o ânimo de injuriar (animus injuriandi). Na prova produzida em juízo não foi possível individualizar a conduta de cada uma das quereladas, pois nem as testemunhas e nem a querelante foram capazes de precisar o que cada uma das rés teria dito, ficando na esfera de afirmações vagas sobre eventuais xingamentos perpetrados em face da querelante.
IV. Com efeito, a condenação do réu prescinde de provas submetidas ao contraditório, e que conduzam à certeza quanto à prática da conduta delituosa. Não constitui prova suficiente para o decreto condenatório afirmações vagas sem precisar de quem partiu as palavras ofensivas, impondo-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo (art. 155 do CPP). Nesse cenário, irretocável a sentença que julgou improcedente a pretensão deduzida na queixa-crime e absolveu as quereladas com fundamento no Art. 386, III, do CPP.
V. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
VI. Condenada a recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes arbitrados no valor de R$400,00 (quatrocentos reais), suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do Art. 82, § 5o, da Lei 9.099/95.